Tribunal: CARF
Processo: 10670.721893/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO CLARO E FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não há nulidade do lançamento quando o Auto de Infração descreve de forma clara os fatos geradores, as infrações imputadas, os valores exigidos e os fundamentos legais, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A efetiva apresentação de impugnação e de recurso, com enfrentamento dos fundamentos do lançamento, evidencia a inexistência de cerceamento de defesa e afasta a alegação de obscuridade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Mantém-se o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto quando o sujeito passivo não comprova, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados na aquisição de bens e realização de dispêndios. A alegação de doação, desacompanhada de prova da efetiva transferência patrimonial e da capacidade financeira do doador, é insuficiente para afastar a presunção legal relativa prevista na legislação do imposto de renda, competindo ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE CARVÃO VEGETAL. COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA.
Caracteriza omissão de receitas da atividade rural a diferença apurada entre os valores constantes das notas fiscais de produtor rural e aqueles registrados nas notas fiscais de entrada dos adquirentes, quando demonstrado que tais valores correspondem a ingressos financeiros vinculados à operação de venda. Valores relativos a fretes e taxas pagos pelo produtor rural e ressarcidos pelo adquirente integram a receita bruta da atividade rural, devendo ser computados para fins de tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721893/2011-52
ACÓRDÃO
2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNE FONSECA BRAGA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO CLARO
E FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Não há nulidade do lançamento quando o Auto de Infração descreve de
forma clara os fatos geradores, as infrações imputadas, os valores exigidos
e os fundamentos legais, possibilitando o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa. A efetiva apresentação de impugnação e de recurso, com
enfrentamento dos fundamentos do lançamento, evidencia a inexistência
de cerceamento de defesa e afasta a alegação de obscuridade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Mantém-se o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto quando
o sujeito passivo não comprova, por meio de documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados na aquisição de bens e realização de
dispêndios. A alegação de doação, desacompanhada de prova da efetiva
transferência patrimonial e da capacidade financeira do doador, é
insuficiente para afastar a presunção legal relativa prevista na legislação do
imposto de renda, competindo ao contribuinte o ônus da prova quanto à
origem dos recursos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO
DE RECEITAS. VENDA DE CARVÃO VEGETAL. COMPOSIÇÃO DA RECEITA
BRUTA.
Caracteriza omissão de receitas da atividade rural a diferença apurada
entre os valores constantes das notas fiscais de produtor rural e aqueles
registrados nas notas fiscais de entrada dos adquirentes, quando
demonstrado que tais valores correspondem a ingressos financeiros
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
2
vinculados à operação de venda. Valores relativos a fretes e taxas pagos
pelo produtor rural e ressarcidos pelo adquirente integram a receita bruta
da atividade rural, devendo ser computados para fins de tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a sujeição passiva
solidária de Warmillon Fonseca Braga.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração (fl. 02 a
12) lavrado em face de Anne Fonseca Braga de Carvalho, pessoa física, relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física, abrangendo os anos-calendário de 2006 e 2007, com exigência de
imposto, multa de ofício e juros de mora.
A fiscalização teve origem em procedimento instaurado a partir de comunicações
do Ministério Público Federal, no contexto de investigações envolvendo terceiros relacionados à
contribuinte, tendo como foco a verificação da compatibilidade entre rendimentos declarados e
evolução patrimonial, bem como a análise de receitas informadas como provenientes de atividade
rural.
No curso da Ação fiscal, a autoridade lançadora imputou à contribuinte três
infrações:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
3
(i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, pagos por
pessoa jurídica (Prefeitura Municipal de Pirapora/MG), conforme informações constantes de DIRF;
(ii) omissão de rendimentos da atividade rural, notadamente receitas oriundas da
venda de carvão vegetal; e
(iii) omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto,
em razão da aquisição de bens imóveis sem comprovação da origem dos recursos utilizados,
especialmente diante da não comprovação de alegada doação no valor de R$ 200.000,00 realizada
por sua genitora.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 13 a 30), a autoridade fiscal procedeu
ao levantamento da movimentação patrimonial e financeira da contribuinte, confrontando as
origens de recursos declaradas com as aplicações realizadas, especialmente a aquisição de bens
imóveis e demais dispêndios relevantes. Constatou-se que os valores utilizados nas aquisições
superavam os rendimentos informados nas declarações de ajuste anual, caracterizando acréscimo
patrimonial a descoberto, nos termos da legislação do imposto de renda.
A fiscalização desconsiderou como origem de recursos a alegada doação no valor de
R$ 200.000,00 pela genitora da contribuinte, ao fundamento de inexistirem documentos hábeis e
idôneos capazes de comprovar a efetiva transferência patrimonial. Da mesma forma, foi afastado
o saldo em espécie informado em declaração anterior, por ausência de comprovação documental
de sua existência e disponibilidade no início do período fiscalizado.
No tocante à atividade rural, o Termo registra que foram identificadas receitas não
declaradas, notadamente relacionadas à produção e comercialização de carvão vegetal, apuradas
com base em informações obtidas pela fiscalização e cruzamento de dados, consideradas
suficientes para caracterizar omissão de rendimentos tributáveis.
A contribuinte apresentou Impugnação (fl. 399 a 438), na qual contestou a
caracterização da omissão de rendimentos, a presunção de acréscimo patrimonial a descoberto, a
desconsideração das receitas da atividade rural e a exigência do crédito tributário, alegando
possuir origem lícita e comprovável para os recursos utilizados, além de questionar a consistência
probatória do lançamento.
O Acórdão 11-51.792 – 5a Turma da DRJ/REC (fl. 451 a 477) julgou a impugnação
improcedente, conforme Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO E SALDO EM
ESPÉCIE NÃO COMPROVADOS. Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo
patrimonial a descoberto quando a contribuinte não demonstra, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de
presunção legal relativa, cabe à contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos
recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
4
Não se computam como origens, por falta de comprovação, os valores de doações
e o saldo em espécie declarado como existente no ano anterior.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. VENDA DE CARVÃO VEGETAL.
FRETES E TAXAS PAGOS PELO PRODUTOR RURAL E RESSARCIDOS PELO
ADQUIRENTE COMPÕEM A RECEITA DA ATIVIDADE. Mantém-se a infração
decorrente de omissão de receitas da atividade rural, consistentes nas diferenças
de valores entre os constantes das notas fiscais avulsas de produtor rural e os das
notas fiscais de entrada das siderúrgicas adquirentes de carvão vegetal vendido
pela autuada, obtidas pela fiscalização, as quais computam os valores de
ressarcimento de fretes e taxas pagos pela vendedora. Estes acréscimos
compõem a receita bruta da atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. INFORMAÇÃO
DA DIRF DA FONTE PAGADORA. Mantém-se a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas apurada com base em informação da
Dirf da fonte pagadora e reconhecida pela autuada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007
INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE PARA REDUÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS PELA FISCALIZAÇÃO. Não cabe à autoridade julgadora
administrativa, com fundamento no princípio da equidade, desconsiderar a multa
de ofício aplicada sobre a infração apurada pela fiscalização quando esta atendeu
aos requisitos legais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. BENS ADQUIRIDOS EM NOME DO CONTRIBUINTE
AUTUADO MAS PERTENCENTES DE FATO AO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. Mantém-
se a sujeição passiva solidária imputada pela fiscalização quando há nos autos do
processo elementos suficientes para caracterizar que o corresponsável pelo
crédito tributário é o titular de fato dos bens adquiridos motivadores do
acréscimo patrimonial a descoberto da contribuinte autuada.
Cientificada em 04/02/2016 (fl. 481), a interessada interpôs Recurso Voluntário (fl.
482 a 501), reiterando as alegações deduzidas na impugnação e buscando a reforma do julgado, o
que ensejou a remessa dos autos a este Conselho para apreciação.
Em sede preliminar, sustenta a nulidade do lançamento, sob o argumento de que o
Auto de Infração seria obscuro e desprovido de adequada fundamentação, não descrevendo de
forma clara os fatos que ensejaram a exigência tributária, o que teria acarretado cerceamento do
direito de defesa. Afirma, também, que a decisão de primeira instância se limitou a reproduzir as
conclusões da fiscalização, sem o efetivo enfrentamento das teses defensivas, o que configuraria
ausência de motivação do acórdão recorrido.
No mérito, a recorrente impugna a caracterização do acréscimo patrimonial a
descoberto, sustentando que a autoridade fiscal teria desconsiderado indevidamente origens
legítimas de recursos, especialmente a doação no valor de R$ 200.000,00 realizada por sua
genitora, bem como a existência de saldo em espécie declarado em exercício anterior. Alega que
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
5
tais valores seriam suficientes para justificar os dispêndios realizados, não se podendo aplicar, no
caso, a presunção legal de omissão de rendimentos.
A contribuinte questiona, ainda, a desconsideração das receitas da atividade rural,
afirmando que a fiscalização não teria comprovado de forma adequada a efetiva percepção de
rendimentos tributáveis, tampouco a habitualidade ou a materialidade das operações
relacionadas à produção e comercialização de carvão vegetal, razão pela qual não subsistiria a
exigência de imposto sobre tais valores.
Seus pedidos são:
(fl. 500) I — perante a fragilidade e inconsistência do decisum de primeira
instância administrativa:
a) seja a mesma reformada, com a consequente decretação de nulidade e
cancelamento do auto de infração, eis que conspurcado de vícios de ordem
material: seja pela órbita da desconsideração fiscal do saldo bancário da
contribuinte existente em 31/12/2005, seja pela desconsideração da doação
efetivada entre a Recorrente e a sua mãe, ou, por fim, pelo cerceamento de
defesa sobejamente demonstrado;
b) seja reduzido equitativamente o crédito tributário, na forma já exposta supra;
c) seja o Sr. Warmillon Fonseca Braga (tio da Recorrente) retirado do polo
passivo desta demanda, eis que não existe qualquer nexo causal que justifique
pagar tributo referente aos rendimentos pessoais auferidos pela Recorrente junto
à Prefeitura de Pirapora (MG);
II — em nome do corolário da Verdade Material/ Real, que rege todo o Processo
Administrativo Fiscal, protesta-se, ainda, pela juntada posterior de todos e
quaisquer esclarecimentos/documentos, bem como outras razões de fato e de
direito supervenientes e documentos que se fizerem necessários à busca da
verdade material, caso a contribuinte logre êxito em reunir;
III — reconhecer expressamente, portanto, a inexistência de débitos tributários,
relativos ao IRPF, todos referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, por parte
da contribuinte para com o Fisco, ou, subsidiariamente, reduzi-los pelas razões e
vícios já expostos.
Traz, ao final:
Extrato de Conta Corrente (fl. 502) em que escreve que o valor de R$ 9.962,96 não
foi aproveitado pelo fiscal em 2006 para a compra das propriedades rurais;
Escrituras e Registros datados de 2006 (fl. 503) de Fazenda no Município de
Pirapora/MG.
É o Relatório.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
6
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A ciência da decisão de 1a Instância Administrativa se deu em 04/02/2016 (quinta-
feira) (fl. 481). O Recurso Voluntário foi interposto em 07/03/2016 (segunda-feira), dentro do
prazo legal de 30 dias contado da ciência do Acórdão da DRJ.
2. Obscuridade do lançamento e da nulidade por cerceamento de defesa.
A recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de que o lançamento seria obscuro e desprovido de adequada fundamentação, o que
teria comprometido o exercício do direito de defesa.
A preliminar não merece acolhimento. Vejamos a legislação pertinente:
CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Decreto-lei 70.235/1972. Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
7
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Com base na legislação acima, o lançamento somente se mantém hígido quando,
além de praticado por autoridade competente, descreve adequadamente o fato gerador,
identifica o sujeito passivo, determina a matéria tributável, calcula o montante devido e assegura,
de forma plena, o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência ou deficiência em
qualquer desses elementos compromete a própria constituição do crédito tributário.
Nesse caso, o Auto de Infração descreve de forma clara e minuciosa os fatos
geradores, as infrações imputadas, os valores exigidos e os dispositivos legais aplicáveis, estando
acompanhado de demonstrativos de cálculo, planilhas e do Termo de Verificação Fiscal, que
explicitam a metodologia adotada pela fiscalização e os fundamentos fáticos do lançamento.
Prova inequívoca da inexistência de prejuízo à defesa é o próprio conteúdo da
impugnação apresentada e do Recurso Voluntário, nos quais a recorrente enfrenta todos os
fundamentos do lançamento, questionando a caracterização do acréscimo patrimonial, a
desconsideração da doação, a apuração da atividade rural e os critérios utilizados pela autoridade
fiscal. Ou seja, houve pleno conhecimento das imputações e efetivo exercício do contraditório.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a nulidade somente se configura
quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não se verifica no caso. A alegação de
obscuridade, desacompanhada da indicação objetiva de quais pontos teriam sido
incompreensíveis ou inviabilizado a impugnação, não é suficiente para macular o lançamento.
O contribuinte também pugna que o lançamento deve ser anulado pela
desconsideração fiscal do saldo bancário da contribuinte existente em 31/12/2005, e pela
desconsideração da doação efetivada entre a Recorrente e a sua mãe.
Tais questões referem-se ao mérito e não causam nulidade pela insatisfação do
resultado por parte do contribuinte.
Dessa forma, afasta-se a preliminar de nulidade, prosseguindo-se no exame do
mérito.
3. Redução equitativa do crédito tributário.
O pedido de redução equitativa do crédito tributário carece de amparo legal,
porquanto o lançamento constitui ato administrativo vinculado, insuscetível de modulação por
critérios de equidade ou razoabilidade.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
8
À autoridade julgadora compete apenas manter, cancelar ou ajustar o crédito nos
estritos limites da legalidade, vedada qualquer redução fundada em juízo discricionário de justiça
material ou proporcionalidade do montante exigido.
4. Doação no valor de R$ 200.000,00 e do acréscimo patrimonial a descoberto.
A recorrente sustenta que os recursos utilizados para a aquisição de bens no ano-
calendário de 2006 teriam origem em doação realizada por sua genitora, no valor de R$
200.000,00, a qual, segundo afirma, seria suficiente para afastar a presunção legal de acréscimo
patrimonial a descoberto:
(fl. 489) Importa ainda destacar que tal doação foi tempestivamente informada,
tanto na Declaração do Imposto de Renda da Recorrente quanto naquela
entregue por sua genitora, tudo em nome da mais sincera e lídima transparência
e boa-fé fiscal. (...)
Como se ainda não bastasse, cumpre uma vez mais lembrar que a doação ora em
comento foi efetivada entre mãe e filha, comprovadamente lastreada por origem,
na Declaração de Ajuste da Mãe, e, ainda, pela efetiva entrega dos recursos, na
compra das propriedades rurais da filha, como as escrituras públicas registraram e
demonstraram. E, por assim o ser, dispensava maiores formalidades entre ambas
as contribuintes, que sempre se admiraram e se ajudaram, mutuamente.
A doação é uma espécie de contrato em que uma pessoa, por espírito de liberdade
e à custa do seu patrimônio, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito em benefício do
outro contratante. Para que haja a comprovação de uma doação, é necessário que alguns indícios
sejam demonstrados, a exemplo de escritura pública ou instrumento particular, como consta no
art. 541 do CC. Outra prova da doação é o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações - tributo estadual.
O Código Civil traz a base para se afirmar que só cabe doação não documentada
para pequenos valores, o que não é o caso em tela (R$ 200.000,00):
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
O ônus da prova quanto à origem dos recursos recai sobre o contribuinte, não se
satisfazendo com meras alegações ou declarações unilaterais. A simples menção à existência da
doação, desacompanhada de prova material contemporânea e consistente, é insuficiente para
afastar a presunção legal.
O contribuinte traz como provas:
a) Declaração de Ajuste Anual Simplificada de Anne Fonseca Braga Carvalho (fl.
514), com o escrito “informações prestadas antes de qualquer procedimento
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
9
fiscalizatório” (recebimento em 27/04/2007), com rendimento isento/não
tributável de R$ 200.000,00 (fl. 515);
b) Declaração de Ajuste Anual Simplificada de Veronice Fonseca Braga Carvalho, na
Declaração de Bens e Direitos, a doação do valor de R$ 200.000,00 (fl. 519).
A DRJ julgou que a doação em dinheiro traz maior ônus probatório e, no caso, as
provas são insuficiente:
(fl. 472) Mas não basta apenas afirmar que a doação foi materializada mediante a
entrega de moeda em espécie. Como já foi dito neste voto, pertence ao
contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos necessários a justificar seus
dispêndios/aplicações. Ao escolher realizar as transações em espécie, de maneira
absolutamente atípica haja vista o envolvimento de quantias cujo montante é
significativo, a contribuinte assumiu o risco decorrente da dificuldade inerente em
provar o efetivo recebimento dos recursos.
(fl. 473) 16.2 Se mesmo os documentos escritos necessitam do crivo notarial para
ter validade perante terceiros, muito menos valor têm as meras declarações das
partes envolvidas. Por estas razões, mantém-se a desconsideração, como origem,
do valor supostamente recebido em doação.
5. Omissão de rendimentos da atividade rural (venda de carvão).
Alega o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, que há fragilidade na infração
comprovada unicamente em notas das siderúrgicas:
(fl. 499) É admirável que uma imputação tributária possa ser escorada
exclusivamente em uma única prova. E, mais chocante ainda, como que a referida
prova, atinente à relação jurídica havida entre um terceiro e a contribuinte, possa
ter convencido a autoridade fiscal a lavrar o presente auto de infração. É que as
tais notas das Siderúrgicas poderiam, claramente, embutir valores de fretes e
descarregamentos tidos com terceiros, estranhos à relação de compra e venda
estabelecida entre a contribuinte e as Siderúrgicas.
Ademais, por se tratar de volumosas cargas de carvão, era plenamente concebível
a divergência na contagem da mercadoria, ou para mais ou para menos, entre a
contribuinte e as Siderúrgicas. Tantas eram as possibilidades que se indaga o
porquê de não terem sido apuradas mais a fundo as supostas divergências.
Certamente porque o caminho das insensatas presunções era mais retilíneo, em
detrimento daquele sinuoso que levaria ao desvelamento pleno da verdade
material.
Julgou a DRJ justificando a percepção de receitas tributáveis da seguinte forma:
(fl. 473) 18. A terceira infração ocorreu no ano-calendário de 2007. Diz respeito à
omissão de receitas da atividade rural, mais precisamente da venda de carvão
vegetal. A fiscalização intimou as siderúrgicas adquirentes e delas obteve as notas
fiscais de entrada emitidas por ocasião da compra do insumo (fls. 195/340). Tais
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
10
notas compuseram a planilha de fl. 33. O valor omitido foi devidamente
demonstrado e remonta em R$ 13.933,12.
18.1 Conforme se verifica da planilha, há divergência entre os valores das notas
fiscais avulsas emitidas pela contribuinte e os constantes das notas fiscais de
entrada geradas pelas siderúrgicas adquirentes do carvão vegetal (exemplo da
comprovação nos recortes colados a seguir). As siderúrgicas computaram nas
notas de entrada o valor do frete e taxas que foram comprovadamente pagos
pela contribuinte, produtora rural. Os transportadores foram intimados para
esclarecer quem havia pago pelo frete e apresentaram documentos como o
reproduzido a seguir.
18.2 Obviamente, a recuperação do valor do frete e das taxas ambientais compõe
a receita bruta da atividade rural. O pagamento do frete e de taxas constitui
despesa dedutível da base de cálculo do rendimento tributável decorrente da
atividade rural. Como a contribuinte desprezou a apuração de seu resultado rural,
preferindo obter o valor do rendimento tributável através do arbitramento a 20%,
não poderia usar, para a aplicação do percentual, o valor líquido da receita,
depois de subtraída a parcela do frete. Os 20% incidem sobre o montante
recebido, valor que foi obtido nas notas fiscais de entrada e respectivos recibos.
Esse critério não foi “inventado” pelo auditor. Além de ser coerente com o
conceito contábil de receita bruta, está plenamente de acordo com as disposições
do RIR/99:
Segundo a análise das declarações do IRPF apresentadas, consta do Termo de
Verificação Fiscal:
(fl. 27) De acordo com a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física relativa ao
ano calendário de 2007, a contribuinte informou que teria produzido e vendido,
naquele ano, carvão vegetal com lenha proveniente de derrubada de árvores de
mata nativa, com a consequente geração de receita da atividade rural no valor de
R$ 112.011,00, a custo zero, ou seja, sem incorrer em despesas de custeio e
investimentos, segundo informações prestadas da DIRFP do exercício de 2008 e o
primeiro livro caixa apresentado.
Informa, ainda, o Termo de Verificação Fiscal:
(fl. 27) Por meio das notas fiscais de entradas, ordens de pagamento, cópias de
cheques, demonstrativos e recibos, as empresas adquirentes do carvão, em
atendimento a termos de intimação fiscal, informaram a esta fiscalização os
valores efetivamente pagos à fiscalizada pela venda do carvão vegetal, conforme
demonstrado na planilha em anexo, perfazendo o total de R$161.196,29 e, em se
aplicando o percentual de 20% chega ao valor tributável — base de cálculo de
R$32.239,26. Como a contribuinte declarou o valor de R$22.402,24, na declaração
original e o valor de R$18.306,24 na retificadora, retificada quando se encontrava
sob ação fiscal e a pretexto de haver incluído notas fiscais em duplicidade,
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
11
segundo informou verbalmente a Senhora Veronice, mãe da fiscalizada, resta
portanto, a tributar, o valor de R$13.933,02 (cf. fls. 6).
(fl. 27) Contrariando as informações prestadas por meio da declaração de ajuste
anual e as constantes do primeiro livro caixa, a contribuinte apresentou cópia do
livro caixa no qual consta ter havido alguma despesa, mas somente com aquisição
de lenha, porém não apresentou documentos comprobatórios de tais
compras/pagamentos (fls. 27).
(fl. 23). No tocante às despesas de fretes, em atendimento ao termo de intimação
fiscal de no 006, após solicitar prorrogação de prazo, apresentou comprovantes de
pagamentos das despesas de transporte, mas não justificou a ausência de
escrituração destas despesas no livro caixa.
(fl. 29) Por fim, já no limiar deste trabalho, a contribuinte em atendimento
complementar ao Termo de Intimação Fiscal de n° '0006, informou, por meio de
planilha sem assinatura e sem a juntada de quaisquer documentos, relação de
notas fiscais de produtor e de notas fiscais de entradas com valores diferentes
daqueles fornecidos pelas empresas destinatárias do carvão, anteriormente
apresentadas a esta fiscalização.
(fl. 29) Dentre as notas fiscais constantes da referida relação, no total de 23 notas,
informou que 06 (seis) notas não foram declaradas, sendo que destas seis notas
em relação a uma não informou valor da NF de produtor, mas tão-somente da NF
de entrada emitida pela destinatária.
Por fim, o Termo de Verificação Fiscal conclui:
(fl. 30) Para fins, de elaboração da planilha Venda de Carvão foram considerados
documentos apresentados pela empresas destinatária [sic], adquirentes do
carvão, que inclui o valor do produto, o frete e, inclusive, o reembolso de taxas,
visto que a contribuinte ao optar pela tributação com base no autoarbitramento,
considerando como valor da base de cálculo o percentual de 20% da receita bruta
da atividade rural abriu mão de todas as deduções despesas incorridas, desde a
produção até a entrega do carvão.
Não assiste razão ao contribuinte, pois a recorrente não apresentou documentação
capaz de infirmar os dados levantados pela fiscalização, limitando-se a impugnações genéricas
quanto à metodologia adotada, sem demonstrar erro material ou inconsistência concreta nos
valores apurados.
É inverídico que cabe unicamente ao Fisco a comprovação da ocorrência do fato
gerador (fl. 499), dado que o contribuinte, em um processo administrativo, tem o papel de
aperfeiçoar o lançamento tributário. Por isso, a acusação fiscal precisa de provas que lhe sejam
contrapostas. Ao contribuinte, é dado o contraditório e a ampla defesa.
Assim, corretamente caracterizada a omissão de rendimentos da atividade rural,
não havendo reparos a fazer no lançamento nesse ponto.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
12
6. Sujeição passiva sólidária de Warmillon Fonseca Braga.
Inicialmente cabe esclarecer que a ausência de recurso autônomo do
corresponsável não impede a análise da sujeição passiva solidária quando arguida pela Recorrente,
porquanto o vínculo de responsabilidade integra a própria estrutura do lançamento e pode ser
contestado por qualquer sujeito passivo que recorra da exigência. A Súmula CARF no 711 assegura
legitimidade concorrente aos arrolados.
Pois bem. No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta:
(fl. 494) Ademais, é de se observar que não há qualquer liame entre os citados
rendimentos da Recorrente com a pessoa de seu tio, o Sr. Warmillon. Observese,
Excelências, que o Sr. Warmillon não está caracterizado ou subsumido a
quaisquer hipóteses de responsabilidade tributária, eis que os rendimentos
culposamente omitidos pela contribuinte são de trabalho pessoal da Recorrente
junto à Prefeitura de Pirapora, não havendo qualquer relação com o tio da
contribuinte. Logo, fragilizada e inconcebível se torna a responsabilização do Sr.
Warmillon pelos rendimentos recebidos por sua sobrinha Recorrente junto à
Municipalidade de Pirapora (MG), pelo que se pleiteia a sua necessária
desvinculação.
Alega que: a) Warmillon não é responsável, e b) os rendimentos omitidos por Anne não
possuem relação com Warmillon.
Vale observar que a acusação fiscal é:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA
002 - ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
003 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Destas três infrações apuradas, Warmillon se torna responsável, conforme a fiscalização,
apenas pelos rendimentos da atividade rural:
(fl. 13) A Senhorita Anne depois de ter sido autuada em face de acréscimo
patrimonial não justificado também passou a informar receitas da atividade rural,
provenientes; na sua maioria da venda de carvão vegetal que seria produzido em
propriedades rurais por ela adquiridas em 2006 nos municípios de Pirapora —
MG, propriedades essas que os vizinhos, também proprietários e gerentes de
fazendas próximas e limítrofes não tem dúvidas que são do Senhor Warmillon,
conforme relatório de diligência fiscal realizada na região.

1 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012. Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são
parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
13
Warmillon não está, portanto, sendo responsável direto pela acusação 001 (omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica), e nem da 003 (acréscimo
patrimonial a descoberto), mas somente da 002 (omissão de rendimentos da atividade rural).
Ainda que Warmillon Fonseca Braga exercesse o cargo de Prefeito Municipal de Pirapora à
época dos fatos, tal circunstância não estabelece qualquer relação jurídica direta com os rendimentos do
trabalho percebidos pela Recorrente, os quais decorrem de vínculo funcional próprio mantido com o ente
municipal. O fato gerador do imposto de renda é pessoal e independe da pessoa que ocupa o cargo político
de chefia do Poder Executivo. Por outro lado, o acréscimo patrimonial a descoberto não teve relação
comprovada – sequer indireta.
Vamos agora à responsabilidade enquadrada no Termo de Sujeição Passiva Solidária:
(fl. 392) Ante os fatos relatados de forma sintetizada neste termo e de forma
detalhada no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”, que integra os autos de infração,
cujas cópias serão remetidas ao sujeito passivo solidário por via postal, e ainda em
face do disposto nos artigos 121, incisos I e II, 124, inciso I, combinados com o
artigo 135, todos do CTN, ficou caracterizado que o Senhor Warmillon Fonseca
Braga, CPF 498.099.11653, é pessoalmente responsável pelos créditos
tributários referentes a IRPF, constituídos de ofício.
São os artigos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A contribuinte Anne passou a declarar receitas de atividade rural provenientes da
venda de carvão vegetal produzido em propriedades rurais adquiridas em 2006, propriedades
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
14
essas que, segundo vizinhos e gerentes de fazendas limítrofes, não há dúvidas de que são do Sr.
Warmillon Fonseca Braga, conforme diligência fiscal realizada na região.
A alegação fiscal de interesse comum envolvendo o Sr. Warmillon Fonseca Braga
não se funda nos rendimentos do trabalho da Recorrente, mas exclusivamente nos fatos
relacionados à exploração da atividade rural e à titularidade econômica da Fazenda
Planície/Maltez, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, nos relatórios de diligência e
no Termo de Sujeição Passiva Solidária, por remissão ao art. 124, I, do CTN.
Com isso a DRJ julgou:
(fl. 476) 20. Dispõem o caput e o inciso I do art. 124 do CTN que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. A premissa fundamental
nesse evento é o interesse comum de mais de uma pessoa na situação que
constitua o fato gerador. A consequência jurídica desta sujeição passiva dar-se-á
em relação à obrigação principal, a qual poderá ser exigida de qualquer um dos
interessados, sem benefício de ordem.
21. No caso em lide, os fatos geradores, com exceção do valor omitido de
rendimentos do trabalho, decorreram da variação patrimonial a descoberto
surgida por causa da aquisição das três glebas de terra (Fazenda Planície ou
Maltez) e da exploração da vegetação nativa através da venda de carvão. Ou seja,
a principal motivação deste processo gira em torno da Fazenda Planície.
22. A diligência efetuada pela fiscalização in loco na propriedade rural constatou
que ela, de fato, pertence ao contribuinte Sr. Warmillon Fonseca Braga (fls.
374/389). A corroborar esta constatação está a inexistência de provas concretas
da doação que a irmã do corresponsável e mãe da autuada teria feito para a
compra das terras. Não há provas de que a suposta doadora teria recursos
disponíveis para fazer a doação. Ficou, pois, configurada a interposição artificial
da contribuinte Anne como proprietária da Fazenda Planície, mais conhecida
como Fazenda Maltez, cujo verdadeiro proprietário é o seu tio. Com base no
princípio da livre convicção do julgador previsto no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, conclui-se pela manutenção da sujeição passiva solidária atribuída
ao Sr. Warmillon Fonseca Braga.
Segundo a fiscalização, através do Termo de Diligência Fiscal (fl. 374), compareceu-
se na Fazenda Maltez ou São Vicente. E coletou como provas de que a propriedade é de
Warmillon, à época prefeito de Pirapora/MG:
(fl. 375) Localizei a residência do caseiro EUDES DONIZETE DE BRITO, que
informou que a área à direita é de ÂNGELO MACHADO MOREIRA, que possui
plantio de eucalipto de aproximadamente 200 hectares, plantados há
aproximadamente quatro anos, que a área à esquerda, que também está com
eucalipto, é de propriedade de Warmillon, atual prefeito de Pirapora/MG, que
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
15
achava que fazenda vizinha também era chamada Maltez. Informou onde era a
residência do gerente da fazenda de Warmillon.
Na propriedade de Warmillon, localize o imóvel onde reside INÁCIO RAMOS DE
OLIVEIRA, gerente da fazenda, que afirmou que não estava com carteira de
identidade ou CPF, e prestou as seguintes informações:
Que o proprietário do imóvel à esquerda da estrada de terra que parte do KM
160 da BR 365, é Warmillon, atual prefeito de Pirapora/MG. (...)
Compareci então a fazenda SÃO VICENTE para coleta de informações. O gerente
dessa fazenda, SANDOVAL FONSECA NOBRE, CPF 303.655.116-68, (...); que sabe
que a fazenda com plantio de eucalipto, próxima a São Vicente, é de WARMILLON;
que não conhece outra fazenda de Warmillon além da MALTEZ.
(fl. 376) Ante os fatos apurados, cabem as seguintes considerações:
Existem indícios veementes de que os imóveis com os NIRFs 3.562.974-6,
7.089.970-3 e 7.104.287-3, declarados em nome de ANNE FONSECA BRAGA DE
CARVALHO, pertencem de fato a WARMILLON FONSECA BRAGA e constituem um
único imóvel.
Veja-se que a prova é a) unicamente testemunhal; b) que não há registro desta
prova; e que c) uma das testemunhas, segundo o próprio auditor, não estava com identidade ou
CPF.
A fiscalização entendeu que Anne figurou como proprietária apenas formal dos
bens e da atividade, enquanto Warmillon seria o proprietário e beneficiário real: bens rurais
(Fazenda Planície/Maltez); exploração econômica (venda de carvão); e decisões patrimoniais e
operacionais.
Por outro lado, há Escritura e Registro em nome da Recorrente.
A imputação de interposição artificial e de interesse comum baseou-se
exclusivamente em relatos colhidos em diligência fiscal, sem formalização de prova testemunhal,
sem identificação completa dos declarantes e sem qualquer lastro documental. Registre-se,
inclusive, que uma das pessoas ouvidas sequer portava documento de identificação, conforme
consignado pelo próprio auditor.
Tais elementos não se mostram aptos a desconstituir a prova documental
consistente em escritura pública e registro imobiliário em nome da Recorrente, os quais gozam de
presunção legal de veracidade. Ausente prova robusta e inequívoca, não se caracteriza o interesse
comum exigido pelo art. 124, I, do CTN.
Afastada, com isso, a sujeição passiva solidária de Warmillon Fonseca Braga.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para afastar a sujeição passiva solidária de Warmillon Fonseca Braga.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.127 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721893/2011-52
16
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 543
DF CARF MF
Original